Tribunal: TJBA
Processo: 8053286-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053286-59.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: EVENICE SANTOS CHAVES e outros

Advogado(s)
:
GERARDYNE PASCARETTA BESSONE DE VASCONCELOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde em face da operadora, visando à autorização e ao custeio integral de tratamento domiciliar na modalidade
home care,
conforme prescrição médica, bem como à reparação por danos morais decorrentes da negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa do plano de saúde em custear tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico assistente, sob alegação de exclusão contratual e ausência de previsão no rol da ans; (ii) estabelecer se a recusa injustificada de cobertura caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do código de defesa do consumidor à relação contratual entre beneficiária e operadora de plano de saúde, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

Considera-se abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento indispensável à preservação da saúde e da vida do segurado, quando há expressa prescrição médica, sendo vedado ao plano de saúde limitar o tipo de terapêutica indicada pelo profissional habilitado.

Entende-se que o tratamento home care se equipara à internação hospitalar, constituindo alternativa terapêutica adequada e menos gravosa, quando clinicamente indicada, não podendo ser negada sob fundamento de ausência de previsão no rol da ANS.

Aplica-se a legislação e a jurisprudência que reconhecem a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ans quando preenchidos os critérios legais e quando indispensáveis ao tratamento do paciente.

Configura-se o dano moral in re ipsa diante da negativa injustificada de cobertura assistencial, especialmente em contexto de paciente em estado clínico grave, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

Mostra-se proporcional a fixação da indenização por danos morais em valor moderado, apto a compensar o sofrimento experimentado e a desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 8053286-59.2025.8.05.0001
,
interposta por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
sendo apelados
EVENICE SANTOS CHAVES e ANTONIO MARCOS CHAVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo integralmente a sentença, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)